Tribunal: TJMT
Processo: 1007511-91.2024.8.11.0007
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007511-91.2024.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMERSON DO NASCIMENTO SOARES - CPF: 003.680.001-50 (AGRAVADO), RUSLAN STUCHI - CPF: 216.308.188-52 (ADVOGADO), SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL - CNPJ: 04.040.532/0001-03 (AGRAVANTE), TONIA ANDREA INOCENTINI GALLETI - CPF: 266.161.448-60 (ADVOGADO), CAMILA PELLEGRINO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 319.280.938-84 (ADVOGADO), CARLOS AFONSO GALLETI JUNIOR - CPF: 167.712.468-76 (ADVOGADO), EMERSON DO NASCIMENTO SOARES - CPF: 003.680.001-50 (AGRAVANTE), RUSLAN STUCHI - CPF: 216.308.188-52 (ADVOGADO), SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL - CNPJ: 04.040.532/0001-03 (AGRAVADO), CARLOS AFONSO GALLETI JUNIOR - CPF: 167.712.468-76 (ADVOGADO), CAMILA PELLEGRINO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 319.280.938-84 (ADVOGADO), TONIA ANDREA INOCENTINI GALLETI - CPF: 266.161.448-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical contra acórdão proferido por esta Câmara, que havia desprovido seu recurso de apelação e dado parcial provimento ao apelo do autor Emerson do Nascimento Soares, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é admissível a interposição de agravo interno contra acórdão colegiado, à luz do art. 1.021 do CPC e do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

III. Razões de decidir

O art. 1.021 do CPC e o art. 52, § 2º, do Regimento Interno do TJMT estabelecem, de forma expressa, que o agravo interno é cabível apenas contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, não sendo admissível sua interposição contra acórdãos colegiados.
A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por não haver dúvida razoável quanto à inadmissibilidade do recurso.

A jurisprudência do STJ e desta Corte reafirma a inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, sendo cabível a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC quando constatada a manifesta inadmissibilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "1. É inadmissível o agravo interno interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado. 2. A interposição de recurso manifestamente incabível configura erro grosseiro e não enseja a aplicação do princípio da fungibilidade."

R E L A T Ó R I O

Cinge-se dos autos que as partes interpuseram recursos de apelação cível visando reformar a r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito, indenização por danos moral e material, ajuizada por Emerson do Nascimento Soares em desfavor do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência dos débitos em questão e o cancelamento do vínculo associativo entre as partes, condenando a ré à restituição simples dos valores indevidamente descontados,

além de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Por fim, condenou nas custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical – SINDNAPI recorreu alegando, em suma, a existência de relação jurídica válida com o autor, consubstanciada em documentos eletrônicos, termo de adesão e biometria facial, os quais comprovariam a adesão voluntária do autor ao quadro associativo. Defendeu a legalidade dos descontos, além da inaplicabilidade da repetição de indébito, ainda que simples, por ausência de comprovação de má-fé e por haver boa-fé na cobrança. Além disso, aduziu inexistir dano moral, requerendo, ao final, a reforma da sentença.

Por outro lado, Emerson do Nascimento Soares recorreu objetivando a majoração da condenação pelo dano moral sofrido.

Na sessão de julgamento realizada em 09.04.2025, esta Câmara, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo requerido Sindicato Nacional dos Aposentados e deu parcial provimento ao apelo manejado por Emerson do Nascimento, nos termos do voto proferido por este Relator
– id. 280605873.

Na sequência, o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, ingressou com este agravo interno (id. 284180884), rebatendo os termos do acórdão acostado no id. 280785852.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem.
Após a análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

Ora, com a devida vênia, é cediço que o recurso de agravo interno é cabível apenas na hipótese prevista no Código de Processo Civil, e taxativamente no Regimento Interno do Tribunal,
especificamente em face de decisão monocrática
proferida pelo relator,
não incluindo o seu aviamento quando se tratar de acórdão, visto que advém de decisão colegiada
.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ, confira,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO.

1. Não é cabível agravo regimental contra acórdão proferido por órgão colegiado desta Corte. Precedentes do STJ
.

2. Agravo regimental não conhecido, com aplicação de multa prevista no art. 557, §2º, do CPC, ficando a interposição de novos recursos condicionada ao depósito do respectivo valor.”
(AgRg nos EDcl no AgRg no Ag n. 1.410.442/RJ, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.06.2012 – negritei)

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível.

Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação da parte recorrente ao pagamento da multa de que trata o § 4º do art. 1.021 do CPC.”
(RAIN n. 1008328-79.2022.8.11.0055, , 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 02.08.2023 - negritei)

“AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO – VEDAÇÃO PROCESSUAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não pode ser conhecido o agravo interno interposto contra decisão colegiada.
”
(RAIN n. 1005851-62.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 14.12.2022 - negritei)

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E REGIMENTAL – PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DOS RECURSOS – NÃO CONHECIMENTO.

Nos termos do artigo 1.021 do CPC c/c artigo 52, § 2°, do RI-TJMT, o agravo interno é cabível apenas contra decisões monocráticas do relator, sendo inadmissível sua interposição em face de acórdão.

Ante o descabimento da interposição de agravo interno contra decisão colegiada, aplica-se a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC.”
(RAIN n. 0143429-86.2016.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 07.12.2016 - negritei)

Dessa forma, em razão de tal impedimento legal, é de clareza solar que o presente agravo interno não deve ser conhecido, pois, restou apresentado em face de acórdão.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025